Tribunal: STF
Processo: ARE 1517054
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lesão corporal. Violência doméstica. Art. 129, §13, do Código Penal, na forma do artigo 5º, inciso III, e seguintes, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante. II. Questão em discussão. 3. Pretendida declaração de inconstitucionalidade do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Fixação de valor mínimo para reparação por dano moral em sentença penal condenatória. III. Razão de decidir. 4. A ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. No caso, a decisão agravada se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria. 6. Precedentes. IV. Dispositivo. 7. Agravo regimental não provido.